Tribunal: TJES
Processo: 5004680-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ART. 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a legislação processual civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004680-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SANTOS

AGRAVADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR VITORIA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ART. 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a legislação processual civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004680-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ LUIZ SANTOS

AGRAVADO:
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR VITORIA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JOSÉ LUIZ SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES nos autos da ação ordinária nº 5017454-67.2023.8.08.0012 por ele ajuizada em face de CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR VITORIA LTDA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a parte agravante aduz que é pessoa idosa, atualmente com 71 anos de idade e juntou aos autos declaração de hipossuficiência, relatando e comprovando o seu atual rendimento mensal proveniente de aposentadoria por idade, pago pelo INSS, no valor de um salário mínimo, que já encontra-se comprometido com empréstimos consignados e que leva a receber o valor líquido pouco maior de R$ 800,00, ou seja, sua renda líquida sequer alcança um salário mínimo.

Alega que o juízo de origem, sem qualquer oposição da parte contrária com relação à justiça gratuita, de modo ativo procedeu a pesquisas ao sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e indeferiu o benefício ao agravante com base no patrimônio do Agravante, que se resume a um veículo de mais de 25 anos e avaliado em menos de R$ 10.000,00 e outro veículo de mais de 10 anos alienado fiduciariamente em favor do Banco Votorantim S/A, conforme os Dossiês Consolidados que acompanham o presente recurso.

Sustenta que, assim, diferentemente do que consta na decisão agravada, há nos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência econômica e que justificam a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Ressalta que estando o agravante assistido pela Defensoria Pública é presumida sua hipossuficiência, haja vista que antes de qualquer providência judicial é feita uma triagem administrativa para analisar se a parte possui os requisitos para saber se pode ser atendido por esta Instituição.

Pelo exposto, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para fins de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida deferindo a atribuição do efeito ativo recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Os elementos apontados pelo juízo de primeiro grau para embasar o indeferimento da assistência judiciária gratuita não são suficientes para rechaçar a presunção de hipossuficiência da declaração apresentada, pois a simples propriedade de veículo automotor, que no caso possuem mais de dez anos de fabricação com restrição de alienação fiduciária, não implica em possibilidade financeira de arcar com os custos processuais.

Assim sendo, não constato elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, sobretudo em razão da juntada do comprovante do benefício previdenciário percebido no valor líquido de R$ 788,09 (setecentos e oitenta e oito reais e nove centavos), motivo pelo qual deve ser provido o recurso para deferir o benefício em tela.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões